Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750814-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP em face de PAULO DOS SANTOS ALMEIDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0722997-23.2021.8.07.0003, intimou o Agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC., nos seguintes termos (ID 216930958 na origem): Nada a prover acerca do pedido, visto que o contrato fora firmado apenas pelo executado. Ademais, a dívida não fora constituída a bem da família. O fato de os genitores do menor serem casados sob o regime da comunhão parcial de bens não torna automaticamente o cônjuge do executado devedora solidária. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. O Agravante peticionou ao juízo de origem requerendo a inclusão da genitora em face de adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho da parte agravada, em face ao dever de solidariedade, o que foi indeferido pelo juízo de origem, ao argumento que o contrato fora firmado apenas em nome do Agravante. Inicialmente argumenta o Agravante que a manifestação judicial constante do ID 216930958 possui conteúdo decisório, apesar de ter sido nominado como despacho. Invoca os Arts. 205, 229 da CF/88, bem como os Arts. 22, 55 da Lei n. 8.069/1990, Arts. 1.643 e 1.644 do CC, além de entendimentos jurisprudenciais. O Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de origem mantenha o genitor do menor no polo passivo da ação monitória. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada na responsabilidade solidária. O Agravante também requer que as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260. É o relatório. As custas foram recolhidas (ID 66779856). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram recolhidas (ID 66779856). Inicialmente se ressalta que o provimento atacado aparentemente possui cunho decisório, uma vez que envolve uma negativa e a consequente fundamentação passível de contradita, razão pela qual se analisa o presente pedido de tutela. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque, muito embora, em outra oportunidade, essa Relatoria tenha se manifestado a respeito da existência de solidariedade entre genitores no âmbito de ação monitória, o presente caso envolve cumprimento de sentença, para a qual, na origem, o polo consolidou o título apenas no genitor que avençou o negócio. De fato, a discussão encontra controvérsia, tanto no TJDFT, quanto no STJ, na medida em que se discute o provimento adequado para os casos de (i) cumprimento de sentença; (b) ação monitória; (c) execução, não se podendo afirmar que se trata, de imediato, de aplicação análoga, em face das distinções entre tais hipóteses. Se, por um lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de inclusão de genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução do contrato, por outro, tal solidariedade não poderia ser ampliada para o caso de um provimento que deriva de uma ação cognitiva na qual não figurou no polo, até pela inviabilidade de produção de defesa (o que é possível, em tese, na execução). Reconheço, porém, que o processo, na origem, encontra-se na iminência de ser suspenso, nos termos do Art. 921, III do CPC, o que poderá impactar o Agravante, em face da possível determinação de arquivamento. Assim, a fim de evitar diligências desnecessárias, confiro efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar a suspensão e decorrente arquivamento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Assim, revejo meu entendimento e, na hipótese em questão, indefiro o pedido de tutela antecipada. INDEFIRO o pedido para que as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260, em face da sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 15:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador